Tribunal: TJES
Processo: 5027717-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027717-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027717-25.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A., RAFAEL ROCHA VIEIRA, RUBIA GUIMARAES DE CASTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DE PASSAGEM AÉREA. PRECEDENTE STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DECOLAR PROVIDO. RECURSO DA GOL NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas rés DECOLAR e GOL, em que se insurgem em face de sentença que as condenaram solidariamente ao pagamento de R$ 4.743,85 a título de danos materiais, R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de R$ 15.000,00 a título de astreintes. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento dos recursos.

(2). De início, embora aleguem os Recorridos, em preliminar, que o recurso interposto pela GOL não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido no
decisum
objurgado, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto ao mérito, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha da requerida GOL. Como bem observado pelo Juízo de origem, a alteração do voo contratado se deu em razão de reestruturação da malha aérea, fato que constitui fortuito interno, inapto, portanto, a afastar a responsabilidade da companhia aérea quanto aos prejuízos experimentados pelos consumidores.

(4). Por outro lado, com razão a recorrente DECOLAR. Efetivamente, não há que se falar em responsabilização da empresa responsável pela venda dos bilhetes aéreos (no caso, a DECOLAR), haja vista que não houve defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à empresa que intermediou a venda da passagem, isto é, a emissão dos respectivos bilhetes. Nesse sentido é o entendimento exarado pelo C. STJ,
in verbis
: “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 - Info 788).

(5). Por isso, indevida a sua condenação solidária quanto à reparação comandada pelo Juízo de origem no presente caso, devendo ser mantida apenas em desfavor da corré GOL.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré GOL, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré DECOLAR
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente DECOLAR
, mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor da corré GOL.

(7).
Condeno apenas a recorrente GOL ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)